Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLIMAR JOSE BONDAN - CPF: 761.647.729-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Inexiste nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando realizada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora (artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997). Todavia, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, o devedor deve ser pessoalmente intimado sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel (artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997), a fim de garantir
o exercício do direito de preferência na aquisição do bem
, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1008699-47.2018.8.11.0002

APELANTE: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SOLIMAR JOSÉ BONDAN

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de improcedência dos pedidos da
Ação Declaratória de Nulidade De Leilão Extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., com condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. art. 98, § 3o do CPC.

O apelante relata que celebrou com o banco o Contrato de Financiamento no 214807353 com cédula de crédito bancário - crédito pessoal (hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis) no 237/1263/12042012-1 na data de 20/04/2012, tendo por objeto o imóvel localizado a Rua Macapá, esquina com Rua Amazonas, lotes 04 e 05, quadra 32, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, conforme faz prova matrícula do imóvel no 10304.

Informa que
adimpliu 21 parcelas, perfazendo o valor de R$ R$ 55.847,82 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e, quando procurou o banco para tentar resolver a questão das parcelas em atraso, foi surpreendido com o aviso de que o imóvel objeto do financiamento, onde reside com a família seria leiloado; comenta que o leilão (no 16965-008) foi realizado no dia 18/09/2018 pelo valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e a alienação extrajudicial foi concluída com lance menor do que o valor do bem; menciona que não foi notificado pessoalmente da realização de leilões (1o e 2o leilão de 2015) anteriores ao leilão ocorrido em 18/09/2018 (3o leilão).

Alega violação ao artigo 27, §2o da Lei 9.514/97, uma vez que o imóvel foi arrematado no segundo leilão por valor bem inferior ao valor da dívida do apelante junto ao banco apelado; argui a intempestividade da juntada de documentos após apresentação da defesa – preclusão da prova documental, que afronta o artigo 134 do CPC; cita que o apelado juntou aos autos “aditamento à contestação”, na qual retifica sua peça contestatória apresentada dentro do prazo legal, após a mesma ter sido devidamente impugnada pelo apelante, o que afronta o devido processo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado argui ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega em suas contrarrazões que os argumentos invocados pelo apelante não se relacionam com os fundamentos da decisão atacada, ou seja, estão dissociados dos elementos que ampararam a decisão.

Entretanto, o Magistrado indeferiu o pedido do autor para desentranhar documentos apresentados após a contestação; consignou que a
controvérsia se cinge em saber se houve a constituição do autor em mora e a sua ciência dos atos expropriatórios, bem assim se o imóvel foi oferecido por preço vil
.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante comenta que o leilão (no 16965-008) foi realizado no dia 18/09/2018 pelo valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e a alienação extrajudicial foi concluída com lance menor do que o valor do bem; menciona que não foi notificado pessoalmente da realização de leilões (1o e 2o leilão de 2015) anteriores ao leilão ocorrido em 18/09/2018 (3o leilão).

Alega violação ao artigo 27, §2o da Lei 9.514/97, uma vez que o imóvel foi arrematado no 3o leilão por valor bem inferior ao valor da dívida do apelante junto ao banco apelado; argui a intempestividade da juntada de documentos após apresentação da defesa – preclusão da prova documental, que afronta o artigo 134 do CPC; cita que o apelado juntou aos autos “aditamento à contestação”, na qual retifica sua peça contestatória apresentada dentro do prazo legal, após a mesma ter sido devidamente impugnada pelo apelante, o que afronta o devido processo legal.

Sobre o “aditamento à contestação” e a juntada de documentos, a instituição financeira assim agiu para esclarecer que a arrematação ocorreu após a realização dos dois primeiros leilões (09/02/2015 e 23/02/2015), que se deram sem licitantes, motivo pelo qual considerou extinta a dívida, exonerando-se de entregar ao devedor a importância que sobrou, nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei n.o 9.514; disse que após se tornar proprietário do imóvel é que em 20/09/2018, realizou novo leilão.

Não há que se falar em nulidade, visto que os esclarecimentos apontados pelo banco também foram aventados pelo apelante; não trouxe fato novo algum. Ademais, o autor foi intimado para se manifestar sobre a juntada dos documentos e da petição, de modo que não há falar em cerceamento de defesa ou mesmo ofensa ao princípio do devido processo legal.

Cito precedente:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
– DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E À LEGISLAÇÃO VIGENTE
– PRECEDENTES – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS. I -
Inexiste qualquer empecilho na juntada de documentos novos, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa
. II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
” (N.U 1059215-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022).

O apelante também nega sua notificação para purgar a mora. Todavia, há sim notificação realizada pelo
1o Serviço Notarial e de Registros acerca da existência de débitos em aberto relacionados ao contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, inclusive averbada na matrícula do imóvel, mas se manteve inerte e não purgou mora.

Não há prova robusta que se sobreponha aos documentos acima indicados, de modo que o apelante foi devidamente constituído em mora, nos termos do artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997, e deixou de purgá-la no prazo estipulado.

Estabelece o artigo 26, §§ 1o e 2o da Lei 9.514/1997:

“
Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis,
a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3o
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.”

Todavia, com razão o apelante acerca da intimação da realização do 3o leilão. Isso porque, o artigo 27, §2o
-A
da Lei 9.514/1997 determina que as
datas, horários e locais dos leilões devem ser comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

As partes relatam em suas petições que ocorreu a arrematação apenas após a realização dos dois primeiros leilões (09/02/2015 e 23/02/2015), sem licitantes ocasionando a extinção da dívida, nos termos dos §§ 5o e 6o, do artigo 27 da Lei 9.514/97. Como o bem passou a ser de propriedade do banco, este realizou novo leilão em 20/09/2018, quando o bem, então, foi arrematado.

Na sentença do presente feito, o Magistrado registrou que no
print
do edital do leilão há indicação da existência de ação de consignação em tramite na Comarca de Várzea Grande (21928-33.2014.8.11.0002) e em consulta aos autos, constatou que se tratava de ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento, ajuizada pelo autor contra o banco apelado, que foi julgada improcedente em 24/08/2018 e o apelo correspondente foi desprovido na data de 06/11/2019.

Na sentença do mencionado processo, consta que o autor requereu em 24/04/2015
e foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela e na decisão está registrado que o autor
“pugnou a reapreciação do pedido de tutela antecipada, em virtude da informação de que o requerido consolidou a propriedade do imóvel e que o mesmo
seria leiloado extrajudicialmente
.”

Embora o autor tenha demonstrado ciência dos leilões realizados em 2015, não está comprovada a sua intimação pessoal acerca da realização do 3o leilão realizado em 2018, quando já estava em vigência a
Lei no 13.465/2017
,
de
06/09/2017

(publicada em

08/09/2017
)
que introduziu o

§ 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97
.

Após a consolidação da propriedade, o devedor fiduciante não pode purgar a mora, mas a ele é garantido o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária (REsp 1649595/RS).

Como dito, não há demonstração de intimação pessoal do apelante para realização do 3o leilão em que o bem foi efetivamente arrematado, privando-o da possibilidade de exercer seu direito de preferência na aquisição do bem imóvel.

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)”
(N.U 0002255-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, publicado no DJE 21/03/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO

-

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO

– ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES -

FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 – EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO - PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO

27 DA LEI No. 9.514/1997 - 30 DIAS -

IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INOBSERVÂNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte. Com advento da

Lei no 13.465/2017, de 11/07/2017,

a partir de sua vigência em 11/09/2017,

tornou-se obrigatória que

as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que ao

devedor fiduciante lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso. Inteligência dos §§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79. Não comprovada essa intimação, é de ser parcialmente provido o recurso, para que sejam refeitos os leilões extrajudiciais.
(...)”
(N.U 1008254-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/08/2021, publicado no DJE 13/08/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE.
Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66.
Recurso provido em parte”
(N.U 1043770-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 13/11/2021).

Ante o exposto PROVEJO o recurso, para reformar a sentença e declarar a nulidade do 3o leilão objeto dos autos e, consequentemente, de todos os seus efeitos, voltando o bem ao estado que se encontrava após a realizados do 1o e 2o leilão e antes da realização do 3o quando foi arrematado.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022